Tribunal: TJDFT
Processo: 0735261-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735261-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESON DE MELO BANDEIRA, EUNICE DOMINGAS FERNANDES DE MELO AGRAVADO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., WPA GESTAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de bloqueio de ativos financeiros pela modalidade teimosinha no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Eson de Melo Bandeira e Eunice Domingas Fernandes de Melo sustentam que a execução deve desenvolver-se no interesse do credor, com observância ao princípio da cooperação, conforme art. 6o do Código de Processo Civil. Argumentam que a funcionalidade teimosinha é legal, eficaz e já reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios como instrumento válido para garantir a efetividade da jurisdição executiva. Mencionam jurisprudência favorável. Defendem que o prazo de trinta (30) dias é razoável e proporcional, conforme entendimento consolidado, e que o indeferimento da medida contraria o direito fundamental à duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para imediata realização da pesquisa teimosinha pelo prazo de trinta (30) dias. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (id 75398877). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reiteração de ordens de bloqueio eletrônico por meio da funcionalidade denominada teimosinha, integrante do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A ferramenta viabiliza a programação de ordens sucessivas de bloqueio, sem necessidade de novas decisões judiciais. Trata-se de mecanismo útil à efetividade das execuções, mas que deve ser manejado com responsabilidade e fundamento mínimo que demonstre a utilidade da medida. A jurisprudência admite nova requisição aos sistemas informatizados apenas quando constatada a existência de elementos que indiquem alteração relevante na situação patrimonial do devedor, em respeito ao princípio da razoabilidade.[1] A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. O único fundamento invocado para autorizar a reiteração da pesquisa foi a possibilidade de a funcionalidade detectar movimentações financeiras periódicas. Todavia, esse argumento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para justificar a providência, pois não revela qualquer alteração concreta na condição patrimonial do devedor. A análise dos autos evidencia que a fundamentação apresentada é insuficiente para legitimar a medida pretendida, o que impõe o indeferimento do requerimento de reiteração indiscriminada da ordem de bloqueio. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se MAF Construtora e Incorporadora Ltda., Grupo Turismo Brasileiro Empreendimentos e Participações S.A e WPA Gestão Ltda. para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.